Tribunal: CARF
Processo: 11128.721169/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721169/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.756 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2014, 10/06/2014, 11/06/2014, 16/06/2014
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
A existência de ação judicial coletiva, ajuizada por associação de classe, não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância
Ademais, o Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE 573232/SC firmou entendimento no sentido de que a
legitimação processual da Associação Civil para propor ação coletiva somente
é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da
ação judicial, nos termos do art. 5o, XXI da Constituição Federal.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF firmou
entendimento no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa
de interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO ENFRENTAMENTO DE
ARGUMENTOS CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA
DECISÃO RECORRIDA. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO.
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, impõe-se
decretar a nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar
argumentos constantes da impugnação. Nova decisão deve ser proferida, com a
apreciação dos argumentos constantes da impugnação, em atenção à ampla
defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em razão do cerceamento do seu direito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721169/2017-33
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.756 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

defesa e em atenção ao duplo grau de jurisdição, e, por conseguinte, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para,
considerando a inexistência de concomitância, proferir nova decisão, com a análise de todos os
argumentos apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração, de 12/04/2017, para aplicação da multa disposta no
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03, consistente no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), lavrado para prevenir a
decadência, em razão de tutela concedida nos autos do processo judicial n. 0005238-
86.2015.4.03.6100, conforme consta do auto de infração (fl. 5), e de acordo com a decisão
judicial juntada às fls. 39-42.
Após a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação,
conforme petição juntada às fls. 207-225.
Mediante o acórdão juntado às fls. 256-274, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2014
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada. A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela
infração, não cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial. Suspensão
de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário ocorre via
lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda Pública se
veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.756 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 279-309, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos
apresentados por meio da impugnação, e pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, em razão da
falta de apreciação de argumentos apresentados na impugnação, notadamente a falta de
apreciação do tópico da impugnação concernente à responsabilidade de terceiro pela infração
devido à antecipação da atracação, em 8 (oito) dias, por conveniência e liberalidade do armador;
e do tópico da impugnação atinente à ocorrência de dupla penalidade; bem como aduz, na peça
recursal, que não há renúncia à esfera administrativa pela recorrente, pois não propôs ação
individual, apenas faz parte de uma coletividade beneficiada por uma decisão interlocutória
proferida em cognição sumária.
Por meio do acórdão 3201-010.174, acostado às fls. 313-321, proferido em
21/12/2022, a 1 a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção deste Conselho não apreciou a
questão concernente à concomitância em razão de ação judicial ajuizada por associação, e
entendeu que “O Acórdão de primeira instância não apreciou um dos importantes argumentos
apresentados em impugnação: a possível ocorrência de dupla penalidade sobre o mesmo fato”,
e, por isso mesmo, deu parcial provimento ao recurso voluntário “no sentido de anular a decisão
de primeira instância, para que outra seja proferida, suprimindo-se a ausência de apreciação e
julgamento de matérias suscitadas na Impugnação”.
A DRJ proferiu nova decisão, juntada às fls. 329-345, com análise do argumento
não analisado anteriormente, concernente à dupla penalidade, e considerando novamente que há
concomitância de matéria discutida em ação judicial com matéria discutida no processo
administrativo em questão, e, dessa forma, julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 09/06/2014
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA.
A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não
cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
INFRAÇÃO APLICÁVEL PARA CADA INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966 é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial. Suspensão
de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário ocorre via
lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda Pública se
veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do aludido acórdão, conforme
petição juntada às fls. 353-377, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.756 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

apresentados por meio da impugnação, e novamente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido,
em razão da falta de apreciação de argumentos apresentados na impugnação, notadamente a falta
de apreciação do tópico da impugnação concernente à responsabilidade de terceiro pela infração
devido à antecipação da atracação por cancelamento de escala, com pedido expresso de produção
de provas, bem como aduz, na peça recursal, que não há renúncia à esfera administrativa pela
recorrente, pois não propôs ação individual, apenas faz parte de uma coletividade beneficiada por
uma decisão interlocutória proferida em cognição sumária.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Inicialmente, tenho que é imprescindível para o julgamento do recurso em
questão, antes de eventual análise de preliminar e do mérito, a análise da existência ou não de
concomitância de matéria discutida em ação judicial com a matéria objeto do processo
administrativo em apreço, e, dessa forma, decidir se cabe a aplicação da Súmula CARF 1, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
No que diz respeito à renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa,
importante reproduzir o disposto no § 2o do artigo 1o do Decreto-lei 1.737/1979, e o disposto no
artigo 38, parágrafo único, da Lei 6.830/1980:
Decreto-lei 1.737/1979
Art 1o (...) § 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
Lei 6.830/1980
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto. (grifamos)
Não obstante a recorrente fazer parte, como associada, da Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.756 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

Intermodais
(ACTC),
não
figura como parte no processo
judicial n.
0005238-
86.2015.4.03.6100, por meio do qual se discute aplicação da multa em apreço, sob o argumento
de ilegalidade das sanções previstas nos artigos 18 e 22 da IN RFB 800/2007, e a aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Não há, portanto, identidade entre os sujeitos do processo judicial (a aludida
associação) e do processo administrativo em tela (a recorrente), razão pela qual não se aplica ao
presente caso a mencionada Súmula CARF 1.
No mesmo sentido, há várias decisões deste Conselho:
Acórdão 3301-013.746
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/06/2013 a 17/10/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.(1o Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, sessão de 29 de janeiro
de 2024)

Acórdão 3401.012.620
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/07/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL
COLETIVA
PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio,
atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode
propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Ademais, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e
desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. (1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção, sessão de 29 de janeiro de 2024)

Acórdão 3302.012.533
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/09/2015
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.756 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento,
e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima. (2a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3a Seção, sessão de 25 de
novembro de 2021)

Acórdão 3001-000.389
Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 22/11/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ENTIDADE
DE
CLASSE.
ASSOCIAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.
EXAME
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE.
A impetração de ação ordinária por entidade de classe – substituto processual –
não impede que o contribuinte, a esta associado, pleiteie individualmente tutela de
objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que referida medida judicial não
induz litispendência e não produz coisa julgada em seu desfavor, ainda que os
efeitos jurídicos da decisão alcance seus representados, haja vista que não há
identidade entre os sujeitos dos processos judicial e administrativo, razão pela qual
a existência de pleito judicial de natureza coletiva não importa em renúncia do direito
do representado em demandar perante o âmbito administrativo, impondo-se portanto o
exame da sua manifestação de vontade. (1a Turma Extraordinária da 3a Seção, sessão de
12 de junho de 2018)
(destaques nosso)
Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE 573232/SC e RE
612043/PR, em sede de repercussão geral, entendeu que há requisitos para que o substituto
processual se utilize da ação coletiva. Seguem as teses fixadas pelo STF nos julgamentos desses
RE, em sede de repercussão geral:
RE 573232/SC
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária
coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização
individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos
associados em cláusula do estatuto.
Tese: I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação,
em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável
autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o,
inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no
processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.

RE 612043/PR
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador,
que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.756 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
(destaques nosso)
Logo, de acordo com o STF, há os seguintes requisitos para que o substituto
processual se utilize da ação coletiva: i) deve haver autorização expressa e prévia do associado
para legitimar a associação à propositura da ação judicial; e ii) a eficácia da coisa julgada da ação
coletiva atinge apenas os filiados em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
desde que constantes da relação jurídica juntada à inicial e residentes no âmbito da jurisdição do
julgador.
Sendo assim, a autorização estatutária genérica conferida à associação não é
suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus associados, sendo
indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do art. 5o da Constituição
Federal. Essa autorização deve ser manifestada individualmente pelo associado ou por
assembleia geral da entidade. Tão somente os associados que apresentaram, na data da
propositura da ação judicial, autorizações expressas à associação podem executar título judicial
proferido em ação coletiva.
Essa autorização deveria ser apresentada com a petição inicial do processo
judicial, com vistas a evidenciar a legitimidade processual da associação para defender em juízo
interesse de associado.
Além da necessidade de autorização expressa e prévia à propositura da ação, o
STF considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas para os associados que sejam residentes
no âmbito da jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a ação coletiva fora ajuizada
perante a Justiça Federal da 1a Subseção Judiciária da cidade de São Paulo da Seção Judiciária
do Estado de São Paulo, e, assim, distribuída a 14a Vara Cível Federal de São Paulo; ao passo
que a recorrente estava estabelecida no município de Santos, no Estado de São Paulo, submetida
à jurisdição da 4a Subseção Judiciária da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.
Logo, não há comprovação, mediante documentação juntada aos autos, de
autorização expressa e prévia da recorrente para o ajuizamento da aludida ação judicial, bem
como de que ela residia, à época da propositura da ação, no âmbito da jurisdição do órgão
julgador.
Dessa forma, não há que se falar em concomitância da matéria discutida por meio
da sobredita ação judicial coletiva com a matéria discutida nos autos do processo administrativo
fiscal em comento.
Por isso mesmo, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão recorrido, em
razão da preterição do direito de defesa da recorrente, com base no art. 59, inciso II, do Decreto
70.235/72, uma vez que a DRJ não apreciou todos os argumentos apresentados na impugnação,
mais especificamente o argumento constante do tópico da impugnação concernente à
responsabilidade
de
terceiro
pela
infração
(tópico
III-ii
—
DA
INEQUÍVOCA
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO, às fls. 210-214).
Igualmente, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão recorrido com vistas a
obstar a supressão de instância, vale dizer, a análise por este Conselho de matéria não analisada
pela instância de piso. Em outras palavras, necessário observar o duplo grau de jurisdição (art.
25, inciso II, e art. 56, do Decreto 70.235/72). Nesse sentido, há precedente deste Conselho:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.756 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721169/2017-33

Acórdão 1402-001.629
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. PROCESSO
TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. A renúncia à
instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de
vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação
coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo,
o que não se verifica na hipótese.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
À
AMPLA
DEFESA.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, é de se
reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar
todos os argumentos de impugnação. Nova decisão deve ser proferida, em atenção
ao duplo grau de jurisdição previsto nas regras de regência do processo
administrativo fiscal. (2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, sessão de 08 de
abril de 2014) (destaques nosso)
À vista do exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em
razão do cerceamento do seu direito de defesa e em atenção ao duplo grau de jurisdição, e, por
conseguinte, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e
encaminhar os autos à DRJ, para, considerando a inexistência de concomitância, proferir nova
decisão, com a análise de todos os argumentos apresentados na impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 405
DF CARF MF
Original